Tribunal: STF
Processo: Rcl 64757
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: Direito eleitoral e processual civil. Medida cautelar em reclamação. Atuação substitutiva. Art. 14 c/c o art. 13, VIII, do RISTF. Alegada afronta ao Tema 654-RG. Liminar indeferida.



    1. Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada sob a alegação de afronta à decisão proferida no RE 637.485, paradigma do Tema 564 da repercussão geral. 



    2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II). Requisito não cumprido na espécie.



    3. Medida cautelar indeferida.



    1. Trata-se de reclamação proposta por Valmir Barbosa de Araújo e Evanil Conrado de Moura Lopes, prefeito e vice-prefeita do Município de Dom Expedito Lopes/PI, contra decisão do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE/PI) que determinou o imediato afastamento de seus cargos. Alegam afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 637.485, paradigma do Tema 654 da repercussão geral.



    2. Narram os reclamantes que, na origem, foi ajuizada ação de investigação judicial eleitoral (Processo nº 0600582-51.2020.6.18.0062) por suposta captação ilícita de sufrágio, utilizando como prova gravação ambiental. O juízo de 1º grau proferiu sentença de improcedência dos pedidos. Contudo, o TRE/PI deu provimento ao recurso eleitoral, para condenar o prefeito e a vice-prefeita pela prática de captação ilícita, impondo-lhes as sanções de cassação do mandato referente às Eleições 2020, além de multa no valor de 10.000 (dez mil) Ufir. A Coligação representante na AIJE apresentou pedido de execução imediata do acórdão. Em 13.12.2023, o Presidente do TRE/PI determinou o imediato afastamento dos cargos de prefeito e de vice-prefeito e a realização de eleições na forma do art. 224 do Código Eleitoral.



    3. Sustentam que houve afronta ao RE 637.485 (Tema 654), em que o STF decidiu que “as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior”. 



    4. Argumentam que o acórdão admitiu o uso de gravações clandestinas realizadas sem autorização judicial e sem o conhecimento de todos os participantes para fins de comprovar a prática de irregularidade eleitoral. Afirmam, contudo, que o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento, aplicável às Eleições 2020, no sentido de que são ilícitas as gravações ambientais obtidas nessas circunstâncias. Por esse motivo, defendem que o acórdão do TRE traz mudança na jurisprudência eleitoral, sem observância ao princípio da anualidade. 



    5. Aduzem, ainda, que está em julgamento no STF o RE 1.040.515 (Tema 979), que discute, à luz do art. 5º, II e XII, da CF, a licitude de gravação ambiental nas ações eleitorais e a necessidade de autorização judicial para legitimar gravação ambiental realizada por um dos interlocutores ou por terceiro presente à conversa. Inexistindo entendimento do STF sobre a controvérsia, devem prevalecer os princípios da soberania popular e do in dubio pro sufrágio.



    6. Quanto ao pedido cautelar, defendem a plausibilidade jurídica do pedido, em razão da afronta ao RE 637.485 (Tema 654). Argumentam estar configurado o periculum in mora, diante do afastamento do Prefeito e da Vice-Prefeita dos cargos e do agendamento de eleições majoritárias para o dia 3 de março de 2024.



    7. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos a esta Vice-Presidência no exercício da Presidência, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 



    8. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    9. Em cognição sumária, entendo não ser cabível o pedido liminar. O precedente citado como paradigma pelos reclamantes consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



    10. A reclamação foi proposta em face de decisão do Presidente do TRE/PI, que determinou a execução imediata de acórdão proferido por aquele Tribunal no âmbito de recurso eleitoral. Consoante narrado pela parte reclamante, ainda não houve sequer a oposição de embargos de declaração.



    11. Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pela eminente relatora, indefiro o pedido liminar.



          Publique-se.



          Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente